Tribunal: CARF
Processo: 13732.000601/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000601/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.840 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
ROSANGELA REZENDE FIGUEIREDO MOUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000601/2009-46
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.840 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000601/2009-46

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 18/22), em
03/11/09, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física –
DIRPF – do exercício de 2005 (ano 2004)(fls. 56/60).
A notificação tratou da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de
R$ 31.551,00, pelas seguintes motivações (fl. 20):
- Recibos sem identificação do paciente e sem endereço do profissional: Taise
Aparecida P.C. Lovate (R$ 8.000,00), Sheila do A. Ribeiro (R$ 15.000,00), Jackeline
C. Rangel (R$ 2.000,00), Ana Li B. Freitas (R$ 4.945,00), Carlos Henrique Fukai (R$
830,00);
- Recibos sem identificação do paciente: Rosane Maria da Silva (R$ 320,00) e
Centro Odontológico de Apiaca Ltda (R$ 456,00).
A ciência ocorreu em 19/11/09 (fl. 61), e a impugnação foi apresentada em
16/12/09 (fls. 2/16), acompanhada dos documentos às fls. 17/55.
Em sua vasta defesa, alega, em síntese:
- Tempestividade;
- Preliminar de nulidade pela ausência dos pressupostos de validade, por
entender que a descrição dos fatos, a teor do art. 10, inc. III, do Decreto no 70.235/72,
não foi clara e não se coaduna com a documentação apresentada e com a realidade do
caso, prejudicando o contraditório, a ampla defesa e o processo legal. Reproduz
ementa de acórdão do Conselho de Contribuintes;
- No mérito, alega que os recibos apresentados (fls. 23/55) permitem identificar
a Contribuinte como a paciente e a pagadora dos serviços prestados, o
nome/CPF/Identidade dos beneficiários desses pagamentos, o valor, o tipo de serviço
e a data do pagamento, a teor do art. 80 do Decreto no 3.000/99. Que “a mera falta de
identificação de quem se beneficiou do tratamento médico e da indicação do endereço
profissional do prestador, por tratar-se de requisito formal não é suficiente para
afastar a dedutibilidade”, haja vista que as despesas médicas dizem respeito à base de
cálculo do imposto, que a luz do art. 97, inc. IV, do CTN estão sob reserva de lei,
sendo “a intenção inequívoca do legislador ... permitir a dedução de despesas com a
manutenção da saúde humana, podendo a autoridade fiscal perquirir se os serviços
efetivamente foram prestados ao declarante ou aos seus dependentes. Logo, uma vez
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.840 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000601/2009-46

identificado o pagador, a especificação do serviço prestado e identificado o prestador
... não há razão para proibir a dedução ...”. Assim, “nada mais pode ser exigido do
contribuinte, por afronta aos princípios legais que regem a matéria, sendo que neste
caso o ônus da prova em contrário é do fisco,...”, qual seja a de que os serviços não
foram prestados, “... que não se incumbiu de produzi-la”. Que cabe a observância dos
princípios da legalidade e da tipicidade cerrada. Reproduz ementas de acórdãos do
Conselho de Contribuinte;
- Multa de ofício que se revela confiscatória e que frustra o princípio da
gradação da penalidade. Que, “acaso seja mantido o auto ... a multa ... devendo ser
excluída ou até mesmo reduzida ao percentual de 10% ...”;
- Ilegalidade dos juros de mora com base na SELIC (sem fins tributários), que
afronta o art. 146, inc. III, “a” e “b”, da Constituição Federal, que determina o
estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária somente por lei
complementar. Indica o art. 161, §1o, do CTN, acerca dos juros de mora para a
Fazenda à taxa de 1% ao mês. Alega afronta também ao art. 150, inc. I, da
Constituição, pelo aumento do tributo sem lei específica a respeito. Observa que a taxa
de juros deve guardar proporcionalidade entre a necessidade de sancionar a falta com
as garantias de dignidade da pessoa humana e da intangibilidade patrimonial previstas
nos arts. 5o, inc. XXII, e 170, caput, da Constituição. Caso mantido a autuação, requer
a aplicação do art. 161 citado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS.
Restando evidenciado que a descrição dos fatos é suficientemente clara para propiciar o
entendimento das infrações imputadas, descabe acolher alegação de nulidade da
notificação.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS DO COMPROVANTE.
BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea, que indique o nome,
endereço, número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, assim como sejam
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não sendo
da competência desta instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de
atos legais.
Ciente do acórdão da DRJ em 27/06/2013, o(a) contribuinte, em 22/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa - a fiscalização
desconsiderou a documentação hábil e argumentações da recorrente
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.840 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000601/2009-46

c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas
d) redução da multa de ofício de 75% para 10%, sob pena de efeito confiscatório
e) juros moratórios de 1%, nos termos do art. 161, §1o, do CTN
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 30.775,00.
Da Preliminar de Nulidade
Compulsando os autos, verifico que a interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, replica as argumentações de sua impugnação, relativamente a
preliminar de nulidade, não apresentando novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o contido no §3o, art. 57 da Portaria
MF no 343, de 09.06.2015, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de
primeira instância, a seguir transcritas:
PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, requer a nulidade pela ausência dos pressupostos de validade, por
entender que a descrição dos fatos, a teor do art. 10, inc. III, do Decreto no 70.235/72,
não foi clara e não se coaduna com a documentação apresentada e com a realidade do
caso, prejudicando o contraditório, a ampla defesa e o processo legal.
A despeito do alegado, quanto à clareza da descrição dos fatos contida na
notificação, verificamos que a Fiscalização discriminou uma a uma as glosas efetuadas
(fl. 20), indicando seus valores, os profissionais envolvidos e as irregularidades
encontradas, quais sejam, a ausência da informação do paciente e, em alguns casos,
também a do endereço do profissional. Observa-se, através da leitura de sua
impugnação, que a Contribuinte traz farta defesa quanto a tais irregularidades, sendo
que a exuberância de sua peça impugnatória, a qual busca elidir criteriosamente os
pontos da autuação fiscal, afasta de vez a possibilidade de prejuízo ao direito de
defesa.
Acerca de sua adequação à documentação apresentada e à realidade do caso,
igualmente não vislumbramos inadequações motivadoras de nulidade, sendo sua
análise realizada em item a seguir, referente ao mérito.
Sendo que, somente a partir da lavratura da notificação é que se instaura o
litígio entre o Fisco e a Contribuinte, e inexistindo cerceamento do direito de defesa
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.840 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000601/2009-46

quando, na fase de impugnação, é concedida a oportunidade à autuada de apresentar
documentos e esclarecimentos, a preliminar deve ser rejeitada.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 20), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ 31.551,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas-
Médicas, por falta. de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
CPF: 073.552.197-23 TAISE. APARECIDA PIRES DA CUNHA LOVATE
VALOR R$0,8.000,00-RECIBOS SEM IDENTIFICAÇA0 DO PACIENTE E SEM
ENDEREÇO DO PROFISSIONAL.
CPF: 083.984.217-11 SHEILA DO ALMO RIBEIRO VALOR R$15.000,00-
RECIBOS -SEM IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E SEM ENDEREÇO DO
PROFISSIONAL.
CPF:042.035.677-00
JACKELINE
CARVALHO
RANGEL
VALOR
R$2.000,00-RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E SEM ENDEREÇO
DO PROFISSIONAL.
CPF:0.12.871.727-09 ANA LI BASTOS FREITAS VALOR R$4.945,00-
RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E SEM ENDEREÇO DO
PROFISSIONAL.
CPF:087.652.728-46 CARLOS HENRIQUE FUKAI VALOR R$830,00-
RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E SEM ENDEREÇO DO
PROFISSIONAL.
CPF:978.494.647-53 ROSANE MARIA DA SILVA VALOR R$320,00-
RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.
CPF:04.834.014/0001-61 CENTRO ODONTOLÓGICO DE APIACA LTDA.,
VALOR R$456,00-RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção das glosas (e-fls. 67/68),
foi a seguinte:
Quanto aos comprovantes das demais despesas, quais sejam aqueles referentes a
Taise Aparecida P.C. Lovate (R$ 8.000,00 - fls. 45/52), Sheila do A. Ribeiro (R$
15.000,00 - fls. 27/38), Jackeline C. Rangel (R$ 2.000,00 - fls. 39/44), Ana Li B.
Freitas (R$ 4.945,00 - fl. 25) e Carlos Henrique Fukai (R$ 830,00 - fl. 23),
consideramos que os mesmos de fato não contêm a necessária identificação do
paciente e do endereço do profissional, como apontado pela autoridade autuante,
exigida a teor dos incisos II e III do §1o do art. 80 acima, respectivamente.
Assim, não basta que pagamentos sejam realizados a título de despesas médicas,
mas que, cumulativamente, se refiram a tratamentos próprios ou de seus dependentes
na declaração do imposto de renda. Apesar do alegado pela Impugnante, os recibos
claramente indicam que a mesma foi pagadora das despesas, mas não informam
inequivocadamente que a mesma também tenha sido a paciente de todos os
tratamentos fisioterápicos (profissionais Taise, Sheila e Jackeline) e odontológicos
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.840 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000601/2009-46

(profissionais Ana e Carlos) prestados. Assim, o que aqui se discute não é se os
serviços foram ou não efetivamente prestados, mas sim a quem foram prestados.
Também é necessário que os pagamentos sejam comprovados através de
documentos que contenham os dados indicados no referido inc. III, correspondendo o
endereço a um desses dados.
Assim, verifica-se que a falta de identificação do beneficiário do tratamento
médico e do endereço profissional do prestador são suficientes para afastar a
dedutibilidade, a despeito do alegado.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.840 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000601/2009-46

Vemos que as despesas médicas foram glosadas pelo Fisco, em virtude da
ausência da indicação do beneficiário dos serviços médicos/odontológicos e do endereço do
profissional nos recibos apresentados.
Já o julgamento anterior, manteve em parte a exação porque entendeu que a
impugnante não corrigiu as falhas apontadas no lançamento.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Com sua peça impugnatória a interessada apresentou recibos (e-fls. 23/26, 31/37,
43/49 e 54), no intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos.
No momento recursal, apenas reitera a validade dos documentos, apresentados
anteriormente, para a dedutibilidade de suas despesas médicas.
Pois bem.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Já em relação a falta do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente
exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.840 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000601/2009-46

exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.840 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000601/2009-46

Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas glosadas
nesta notificação de lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas despesas médicas/odontológicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital